Tribunal: TJSP
Processo: 2200812-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu penhora das cotas sociais e de lucros que a executada, pessoa física, detém em outras três empresas - Cotas sociais e lucros sociais integram patrimônio penhorável, contando com expressa autorização de constrição no CPC, art. 835, IX e XIII – Penhora havida que não garante a execução – Nomeação de bens não aceita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu penhora das cotas sociais e de lucros que a executada, pessoa física, detém em outras três empresas - Cotas sociais e lucros sociais integram patrimônio penhorável, contando com expressa autorização de constrição no CPC, art. 835, IX e XIII – Penhora havida que não garante a execução – Nomeação de bens não aceita - Desnecessidade de prévias tentativas de penhora de eventuais outros bens – Decisão mantida – Recurso desprovido.